Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-71.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM O SFH. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A usucapião extraordinária é forma originária de aquisição da propriedade, que extingue os gravames incidentes sobre o imóvel, inclusive hipoteca, desde que a posse seja contínua, mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini.
2. A quitação do financiamento do imóvel elimina o vínculo com o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), afastando eventual impedimento à usucapião com base na vinculação ao regime habitacional.
3. Por estar comprovado o exercício de posse por prazo superior a 17 anos, de forma pública, notória e com ânimo de dono, e sendo o imóvel utilizado para moradia habitual, estão preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.
4. O princípio da função social da propriedade reforça a necessidade de se regularizar a situação jurídica de imóvel em favor de possuidor que utiliza o bem como sua moradia.
5. Apelação provida. Unânime.